Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Vinculação do nome do consumidor a contrato de cartão de crédito e de empréstimo. Suposta fraude. Ônus da parte ré de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva. Restituição em dobro do indébito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória proposta por consumidor contra o Mercado Pago por alegada vinculação indevida de seu nome a contrato de cartão de crédito e de empréstimo, o que resultou em débitos por ele desconhecidos no valor de R$ 4.568,29 e em inscrição no SERASA no montante de R$ 406,42. O autor negociou e realizou o pagamento de R$ 182,89 com o objetivo de retirar seu nome do cadastro negativo. Assim, requereu a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro da quantia paga e a indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato e dos débitos impugnados, bem como condenando o réu a pagar a quantia de R$ 365,78, a título de repetição de indébito.
3. A instituição ré interpôs recurso inominado, sustentando a regularidade dos débitos e da contratação pelo autor na modalidade “Consumer Credits” para realizar compras dentro da plataforma do Mercado Livre.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em análise: (i) a existência e regularidade da contratação referente aos débitos em nome do consumidor; (ii) a responsabilidade civil da requerida na formalização do contrato e as consequências aplicáveis.
III. Razões de decidir
5. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art.373, incisos I e II, do CPC. Nessa linha, cabe às partes provarem a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, nos termos do art. 396 do CPC.
6. A requerida não comprovou, de forma inequívoca, a regularidade da contratação do cartão virtual pelo autor. A vinculação da conta ao seu CPF e a apresentação de seu documento pessoal e de selfie não se mostram suficientes para a contratação, pois decorrem de cadastro realizado anteriormente, considerando que as partes já possuíam vínculo desde 2020/2022, em razão de contratação de máquina para transações com cartões, ao passo que a suposta contratação do cartão virtual em questão ocorreu apenas em 2024.
7. De outro lado, a versão do autor revela-se verossímil e com respaldo no conjunto probatório, diante da ausência da disponibilidade dos recursos em conta e da atipicidade das contratações de empréstimos em curto intervalo de tempo, circunstância pela qual a requerida poderia ter acionado mecanismos de verificação e de segurança para o controle da legitimidade da operação.
8. É encargo da instituição requerida, com toda a sua expertise e com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes, inclusive as cautelas que precedem empréstimos.
9. Ao facilitar o acesso a operações de crédito pela via eletrônica, a instituição deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio, incluindo a consequente precarização da segurança. Esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também com a exposição dos consumidores a fraudes.
10. A requerida, na qualidade de fornecedora de serviços, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da teoria do risco da atividade.
11. Infere-se que a operação de crédito foi realizada mediante artifício fraudulento de terceiro na conta do autor, sem sua participação. A ocorrência da solicitação mediante fraude de terceiro nessas condições constitui fortuito interno decorrente do risco operacional da instituição que não apresentou segurança suficiente para a dinâmica da contratação digital, o que constitui serviço prestado de modo defeituoso, atraindo a responsabilidade pela constituição irregular da dívida, com a obrigação de repetição do valor pago indevidamente para evitar a negativação, em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
12. A despeito das menções de negociação de dívidas em nome do autor, não foi comprovada a real ocorrência de dano moral. Isso porque não se juntou o extrato ou documento hábil a demonstrar o lançamento da dívida nos cadastros restritivos de crédito do Serasa. A cobrança ou negociação da dívida para pagamento com desconto não supre a prova efetiva da negativação para o efeito de indenização de dano moral in re ipsa. Correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade da dívida; a restituição em dobro da quantia paga e a improcedência da reparação por dano extrapatrimonial.
IV. Dispositivo
13. Recurso Desprovido
14. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.